Tribunal: TJDFT
Processo: 0715381-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. PRELIMINARES. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR, INVESTIGAÇÕES E MÍDIAS. INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FLAGRANTE DE VENDA E DEPÓSITO DE DROGAS. FILMAGENS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. CABÍVEL. REGIME DE PENA. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS. ORIGEM LÍCITA. UTILIZAÇÃO PARA O CRIME. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por vender e ter em depósito drogas, bem como realizou o confisco dos bens apreendidos no contexto do tráfico de drogas.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem: (i) nulidade de provas em face da ilegalidade da busca domiciliar (ii) reconhecimento da nulidade das investigações policiais e das provas derivadas; e (iii) nulidade das gravações por falta de nitidez nas imagens; (iv) insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico; (v) desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006; (vi) fixação da pena-base no mínimo legal; (vii) na segunda fase da dosimetria penal, o reconhecimento da atenuante menoridade relativa a um dos réus; (viii) na terceira fase, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima permitida de 2/3 (dois terços); (ix) regime inicial aberto para o cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos; (x) gratuidade de justiça; (xi) restituição dos bens confiscados; e (xii) direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Não subsiste interesse recursal quanto aos pedidos de concessão do direito de recorrer em liberdade e reconhecimento da atenuante da menoridade, vez que os réus se encontram em liberdade e a atenuante da menoridade foi reconhecido na sentença.
4. A dinâmica do ingresso no imóvel onde foi realizada a apreensão das drogas, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que haviam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema.
5. O pedido de nulidade dos vídeos não encontra amparo, pois, além de as imagens serem nítidas e de boa qualidade, essa questão está relacionada ao mérito, envolvendo a análise do conjunto probatório para a eventual confirmação ou reforma da sentença.
6. Não existe nulidade nas investigações policiais realizadas, uma vez que foram instauradas e presididas pelo Delegado de Polícia. Ademais, aos ocupantes do cargo de Agente Policial de Custódia, sem prejuízo das atribuições previstas em lei e em regulamento, incumbe executar outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.
7. As provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, haja vista que a difusão ilícita dos entorpecentes foi comprovada pelas filmagens anexadas aos autos, pelos depoimentos do usuário e dos policiais e pela apreensão das drogas na residência dos acusados, formando-se um conjunto probatório robusto e harmônico, suficiente para sustentar a condenação.
8. A prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2016 está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade, impondo-se o decote da circunstância judicial.
9. Decota-se a análise desfavorável da conduta social sob o fundamento do cometimento do tráfico de drogas em concurso por mãe e filho, uma vez que tal fato diz respeito ao modus operandi empregado pelos réus na prática da traficância e não ao seu proceder junto à comunidade e à família.
10. Evidenciada a primariedade e os bons antecedentes, e ausentes provas de que os réus se dedicam a atividades criminosas ou integra organização criminosa, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo.
11. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, e no artigo 63 da Lei Antidrogas, mormente quando não comprovada a origem lícita dos bens.
12. A jurisprudência desta Corte segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, inclusive gratuidade de justiça, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
IV. Dispositivo:
13. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.